Tribunal: TJDFT
Processo: 0746502-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA – TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na forma do que dispõe o artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de processo cuja pretensão é de repetição de indébito de parcelas de contribuição previdenciária. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932).

3. Em que pese a regra geral e tratarem-se de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, pela planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal, datada de 26/02/2018 (14047270 - Pág. 119 e 120), reconhece o direito do Servidor ao recebimento de dívida líquida, mas por motivo desconhecido não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Na hipótese, então, não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA.

4. Concluído o processo administrativo que reconhece o direito do Servidor à repetição do que foi indevidamente pago a título de contribuição previdenciária, tem-se a incidência de juros de mora, por restar caracterizada a mora ex re (CC, artigo 397). Ademais, em razão do poder de autotutela de seus atos, cabe à administração pública rever seus atos eivados de ilegalidade. No caso concreto, o Distrito Federal não noticiou a adoção de qualquer medida para rever o cálculo dos valores reconhecidos administrativamente, de modo que prevalece o teor do documento elaborado pela Gerência de Cálculos da Procuradoria do Distrito Federal. A situação afasta a incidência do artigo 67 do CTN. Nesse sentido o seguinte precedente: REsp 1755842 / DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 18/09/2018[1].

5. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se que, em matéria tributária distrital, os juros de mora são de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC/IBGE (Lei Complementar Distrital no 435/2001, art. 2o, I e III). Referida normativo foi alterado pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, definindo que a partir de junho de 2018, deve incidir a Taxa SELIC.

6. A sentença recorrida reconheceu a regularidade do cálculo realizado pela Administração Pública e apresentado pelo autor, determinando sua atualização a partir de 10 de novembro de 2018, com juros de mora a partir da citação para todo o período, o que está em desacordo com a Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, porque a partir de junho de 2018 deve-se aplicar unicamente a Taxa SELIC.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença, e determinar a aplicação da Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros, para o período posterior a 01/06/2018, inclusive. Mantidos os demais termos da sentença.

8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.

[1] “[...]

5. A circunstância de a empresa se ver compelida a ingressar no Poder Judiciário não altera a natureza jurídica da relação existente entre as partes - a natureza do indébito continua a ser tributária.

6. Não obstante, tem-se que a decisão adotada não se revela ilegal, na medida em que, tivesse o GDF cumprido a sua própria decisão, o pagamento administrativo, no momento adequado, teria sido acrescido de juros e correção monetária (sob pena de enriquecimento ilícito). Nesse contexto, o fato de a parte credora se ver compelida a buscar, no âmbito judicial, o cumprimento de obrigação previamente reconhecida pelo Fisco, motivada pela sua omissão (do Fisco), não pode militar contra a empresa credora, adiando em seu prejuízo a incidência dos juros moratórios apenas para a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.